Tribunal: TJMT
Processo: 1014832-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1014832-77.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: MONA IZI ARAUJO CUNHA.
Vistos etc.
Incluam-se em pauta este recurso, bem como o mandado de segurança, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator